Tribunal: TJMT
Processo: 0000652-29.2008.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000652-29.2008.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLITON FRANCISCO DE PAULA (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ISAC DOS SANTOS (VÍTIMA), FERNANDES DAMACENA DE OLIVEIRA - CPF: 036.561.121-26 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 205.017.141-20 (ASSISTENTE), OSEIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), ROSANA MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), WILSON ALVES FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR (ASSISTENTE), AMAURI DA SILVEIRA (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 948.231.201-59 (ASSISTENTE), WASHINGTON JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 048.225.891-88 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA LUCAS DA SILVA - CPF: 385.453.221-00 (ASSISTENTE), RONEY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 948.421.831-87 (ASSISTENTE), RODRIGO SALVADOR SILVA - CPF: 002.005.461-04 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS VIEIRA DA SILVA - CPF: 919.122.291-53 (ASSISTENTE), LUZIANO GARCIA DA CUNHA (ASSISTENTE), EBERSON GARCIA BENITES - CPF: 006.566.921-54 (ASSISTENTE), josé hermes rosa (ASSISTENTE), IRACEMA GREGÓRIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON FRANCISCO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA

–
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E PREMEDITAÇÃO – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
2.
MEIO CRUEL
– AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ART. 492, I, “B”, DO CPP–
3.
APELO
PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1. A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor. No caso, o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial;

2.
Segundo o art. 492, I,
b
, do CPP, no procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das atenuantes ou agravantes exige que tenham sido debatidas em plenário (STJ
HC
507.883/RS).

- A falta de prova da menção ao meio cruel na sessão de julgamento impede que a agravante seja sopesada para majorar reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Marcelo Alves da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença que, materializando a decisão do Conselho de Sentença, o condenou, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
22 anos
de
reclusão
pela prática do crime de
Homicídio duplamente qualificado
previsto no art. 121, § 2º, I e IV do CP.

Em suas
razões
, busca a retificação do cálculo dosimétrico com a fixação da
pena-base no mínimo legal
e a
exclusão da agravante do meio cruel
(Id. 178174114).

Nas
contrarrazões
ministeriais almeja-se o
desprovimento
do apelo (Id. 178174116).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 183748725):

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva. – 1. Requestada redução da censura basilar – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao réu – exasperação fundamentada – 2. Requerida exclusão da agravante do meio cruel [art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP] – inviabilidade – agravante que pode ser reconhecida, mesmo que não conste na sentença de pronúncia – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 21h30min., da noite de 25 de dezembro de 2007, em uma residência particular situada na cidade de Jaciara/MT,
Marcelo Alves da Silva
em união de desígnios com outros indivíduos, entre eles e o adolescente
W. A. S. J.
, com divisão de tarefas, utilizando-se de arma de fogo não apreendida, matou a tiros
Isaq dos Santos
.

Em data anterior ao homicídio, a vítima se desentendeu com os irmãos
Wilksânio e W. A. S. J
., chegando ao ponto de ameaçá-los com uma arma, sendo necessária sua detenção pela PM.

Desde aquela data, todas as vezes que os três se encontravam, acabavam brigando, tanto, que na tarde dos fatos,
Isaq
e um indivíduo não identificado correram atrás de
W. A. S. J
., que precisou se esconder para não ser ferido.

Nesse contexto,
Wilksânio
e
W. A. S. J
. resolveram matar
Isaq
e, para tanto, contaram com o auxílio de
Wellington
que forneceu a arma do crime e de
Marcelo
que, de motocicleta, os acompanhou até a casa do ofendido e ficou vigiando enquanto eles entraram pelos fundos e o executaram a tiros.

Após anulação do julgamento anterior por ser contrário às provas dos autos, sobreveio novo veredicto do Conselho de Sentença condenando
Marcelo Alves da Silva
o cumprimento, em regime fechado, de 22 anos de reclusão pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV do CP).

Inconformado, ele busca, nesta Apelação, a retificação do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante do meio cruel.

É a síntese, passo a decidir.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente, na hipótese versanda, o juiz, ao individualizar a pena imposta ao apelante majorou a reprimenda inicial mediante a valoração desfavorável da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime mediante os argumentos de que:

“A
culpabilidade
do acusado é elevada, uma vez que
a vítima foi executada com 5 (cinco) tiros, conforme consta no laudo pericial, demonstrando assim que exacerbou a normalidade do tipo penal
. Tem-se que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade (neste sentido: AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; (...)
as circunstâncias
, que se traduz no
modus operandi
utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que o
delito de homicídio foi previamente ajustado e arquitetado pelos réus com bastante antecedência
, cuja execução se deu de forma sub-reptícia. Portanto, verifica-se que o réu agiu com premeditação e exacerbada frieza, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo, resultando em um sofrimento desnecessário ao réu, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); (...). Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (...)”.

Ocorre que conforme entendimento do STJ,
“(...) a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. (...)
”. (STJ. AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019), de modo que não há como afastar a aferição desfavorável da culpabilidade do apelante.

Ainda quanto ao tema:

“(...).1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada. 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (...) (STJ. AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019). 8. Agravo regimental improvido.

Idêntico raciocínio se aplica à circunstância do crime, pois a premeditação denota maior reprovabilidade da conduta com base neste vetor do art. 59 do CP.

Por oportuno:

A fim de que não pairem dúvidas consigno que a premeditação exsurge da própria dinâmica do crime descrita na denúncia, segundo a qual,
in casu
, houve a localização da vítima, o empréstimo da arma de fogo, a escolha do executor direto do delito e o planejamento de como chegar e sair do local de execução do homicídio.

Nesse contexto, conclui-se que o incremento da reprimenda inicial, nos moldes acima, está correto, sendo, portanto, insusceptível de retificação.

Por outro lado,
razão assiste ao apelante
no que concerne ao pleito de exclusão da agravante genérica do meio cruel (
art. 61, II, “d”, do CP), porém por razões diversas das arguidas em sua peça de insurgência.

É que
agravante em questão não foi mencionada na denúncia ou na pronúncia, bem como, não foi debatida em plenário, evidenciando, portando, ausência de observância à formalidade normativa que redundou em sério prejuízo ao apelante.

Nos termos do art. 492, I, “b”, do CPP, quando houver condenação advinda da decisão do Júri, o Juiz togado, ao elaborar a sentença,
“considerará as circunstâncias
agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
”
.

Nota-se, portanto, que se nenhuma das partes suscitou a incidência das referidas moduladoras nos debates orais ocorridos em plenário, elas não podem ser aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.

Veja-se, a propósito, a lição de
Luiz Flávio Gomes
,
Rogério Sanches Cunha
e
Ronaldo Batista Pinto
,
in verbis
:

“Observe-se que
os jurados já não decidirão sobre atenuantes e agravantes. Não haverá quesitos aos jurados sobre esse ponto
.
As circunstâncias agravantes e atenuantes dizem respeito à aplicação da pena. Logo, cabe ao Juiz considerar as que foram alegadas nos debates
. Aqui reside uma limitação ao Juiz;
ele não pode levar em conta outras circunstâncias não alegadas, porque nesse caso não teria havido contraditório sobre elas
”. (
In
Comentários à Reforma do Código de Processo Penal, 2008, p. 233). Destaquei.

No caso em exame, se verifica da Ata de Julgamento de Id.
178174094
, que a agravante do
art. 61, II, “d”, do CP
não foi debatida em plenário, de modo que, realmente, deve ser afastada.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da defesa, tão somente para afastar a incidência da agravante
genérica do meio cruel retornando à pena ao
quantum
fixado na primeira etapa:
16 anos e 6 meses de reclusão
, o qual torno definitivo em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena apta a lhe modificar.

No mais, mantenho a sentença em seus próprios termos.

Diante do que foi exposto, em
sintonia parcial
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
provejo, em parte,
o recurso da defesa e
afasto a incidência da agravante do meio cruel
prevista no art.

61, II, “d”, do CP
.

Via de consequência, encontro a reprimenda final de
16 anos e 6

meses
de
reclusão
a ser cumprida em regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024